Tribunal: TJMT
Processo: 1015591-59.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015591-59.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0006-63 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CARLOS CLEOMAR HARTMANN - CPF: 545.897.389-53 (RECORRIDO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), J. P. H. - CPF: 063.316.311-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1015591-59.2020.8.11.0015

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s):

CARLOS CLEOMAR HARTMANN

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA NÃO APRECIADO – CITAÇÃO NO DIA ANTERIOR A AUDIÊNCIA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 19 DA TRU – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A citação da Recorrente, sem observar
o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito horas) entre esta e a audiência de conciliação, gera nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa, notadamente quando a Recorrente pugnou pela designação de nova audiência, justificando sua ausência, pedido pelo qual não foi apreciado pelo juízo a quo, sendo prudente o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e condeno solidariamente as rés a restituírem ao autor a importância de R$ 1.310,08 despendida na aquisição do serviço de transporte aéreo cancelado em questão até 11.10.2020, bem como a quantia de R$ 700,48 gasta com transporte terrestre e passagem aérea junto à cia Azul, devendo sobre todos os valores incidir correção pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Concomitantemente, CONDENO solidariamente as rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e juros moratórios de 1% a partir da citação.

Em suas razões recursais, a parte Reclamante arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que não foi observado o decêndio legal para realização dos atos processuais, pugnando, assim, pela nulidade do
decisum
. Ainda em sede preliminar, defendeu sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da demanda.

A parte Recorrida, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso manejado e manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Tenho que assiste razão à Recorrente.

Após detida análise dos autos, verifico que a parte Reclamada foi citada da propositura da ação apenas no dia 08/02/2021 (Expediente no 7621852), ou seja, um dia antes da realização da audiência de conciliação.

Ora, em que pese o art. 334,
caput
do CPC não tenha aplicabilidade nesta Justiça especializada, frente aos princípios da celeridade, simplicidade e informalidade, restou por sedimentado que entre a citação e a realização de audiência de conciliação deve-se respeitar, ao menos, o prazo de 48h (quarenta e oito horas).

Neste sentido, encontra-se a súmula 19 desta TRU, assim redigida:

SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. (Aprovada em 12/09/2017).

Portanto, inobservado o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito horas) entre a citação da Recorrente e a audiência de conciliação, resta por presente nos autos nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa, notadamente quando a Recorrente pugnou pela designação de nova audiência, pedido pelo qual não foi apreciado pelo juízo
a quo
, sendo prudente o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Saliento, ainda antes do
decisum
a Recorrente apresentou devida justificativa sobre sua ausência na audiência, pugnando por nova designação da mesma, sendo que, sem sua apreciação, deixou-se de oportuniza-la o direito de apresentar contestação, implicando, portanto, no cerceamento de defesa.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
e acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e demais atos processuais posteriores,
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com a ocorrência de audiência de conciliação e demais atos.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021